Tribunal: TJMT
Processo: 0001695-07.2017.8.11.0100
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001695-07.2017.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - CPF: 293.185.641-04 (APELADO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), FLAVIA BEATRIZ CORREA DA COSTA - CPF: 781.606.851-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO RETROATIVA POR RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM O ATO APOSENTATÓRIO EM 2012 – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – ART. 1o DO DECRETO N.20.910/32 - OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor militar postular promoção por ressarcimento de preterição, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, caso em que a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da
Ação Declaratória de Promoção Retroativa por Ressarcimento por Preterição c/c Recebimento de Diferenças de Funções e Danos Morais
, manejada por
Antônio Carlos dos Santos,
julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, concedendo ao autor a promoção em ressarcimento de preterição na data da aposentadoria no ano de 2012 para a patente de subtenente, consequentemente a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento das diferenças remuneratórias, respeitando a prescrição quinquenal.

Inconformado, o ente estadual suscita, como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição, sob o fundamento de que decorreu o quinquênio retratado no artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, visto que o termo inicial do direito buscado pelo apelado se deu em de 26 de abril de 2012 quando foi transferido para a reserva remunerada.

No mérito, aduz que o benefício da Lei em vigor (Lei n. 10.076/2014), possibilita a ascensão na carreira militar em menor tempo, no entanto, tal benefício não tem efeito retroativo, caso tivesse, beneficiaria pessoas determinadas e ocasionaria insegurança entre os integrantes da Polícia Militar, acarretando violação ao princípio da isonomia e impessoalidade, estampados na Constituição Federal nos artigos 5o e 37,
Caput.

Afirma que a alegação do apelado de que teria ocorrido sua preterição por 13 (treze) anos, não merece prosperar, considerando que fora promovido a 3o Sargento PM em 2011, nos moldes da lei vigente à época e, as demais promoções que supostamente teria direito seriam regidas também pela Lei Complementar n. 271/2007, não podendo amparar seu pleito na Lei n. 10.076/2014.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e, por conseguinte, pela improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. Requer, ainda, a condenação do apelado em honorários advocatícios relativo ao pedido de danos morais, que consta do pedido na inicial.

Nas contrarrazões apresentadas por Antônio Carlos dos Santos, rechaça as teses mencionadas, requerendo que seja negado provimento ao apelo (id. 68014034, 68014036, 68014038, 68014040, 68014042, 68014043, 68014045, 68014047 e 68014049).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 77123985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já pontuado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível em face da sentença
que reconheceu a promoção em ressarcimento de preterição e promoveu o autor à graduação de Subtenente, por força da Lei Estadual n. 10.076/04 e, consequentemente a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento das diferenças remuneratórias, respeitando a prescrição quinquenal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a questão, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Extrai-se dos autos que o apelado Antônio Carlos dos Santos ajuizou “Ação Declaratória de Promoção Retroativa por Ressarcimento por Preterição” em face do apelante visando sua promoção, de forma retroativa, desde abril de 2012, para a graduação de 2o Tenente, bem como o pagamento retroativo das diferenças salariais do período relativo à preterição, acrescido de indenização por danos morais.

No caso, a controvérsia recursal consiste na ocorrência ou não da prescrição quinquenal do direito do autor.

Notório é entendimento disposto no art. 1o, do Decreto no 20.910/1932, que prevê o prazo prescricional quinquenal para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e Municipal,
in verbis
:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Assim, considerando que o direito à promoção surgiu, supostamente, a partir de abril de 2012, e o apelado somente ajuizou a ação em novembro de 2020, impõe-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, tendo em vista que a demanda foi instaurada além do quinquênio estabelecido pelo Decreto no 20.910/32.

Nesse compasso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também trilha nesse norte, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – MILITAR – PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (Enunciado Administrativo n.2).
2. Nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento de preterição, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de reforma e o ajuizamento da demanda.
Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ – AgInt no REsp: 1574491 SP 2015/0316236-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 01/07/2019, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019).
(Grifou-se).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
1. O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com orientação do Superior Tribunal de Justiça de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.o do Decreto 20.910/32.
Ou seja, o prazo prescricional tem início com a publicação do ato administrativo questionado. Precedente do STJ. 2. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp: 1715185 DF 2017/0320779-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018) (
Grifou-se).

Cumpre ressaltar que é de rigor o reconhecimento da prescrição do fundo de direito quando já ultrapassados mais de 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.o do Decreto 20.910/1932.

Dessa forma, insta salientar que, embora o apelado afirme ter sido aposentado indevidamente no ano de 2012 na patente de 3o Sargento, pois fazia jus à promoção ao cargo de 2o Tenente e não obteve as suas promoções de patentes devidamente reconhecidas pelo Estado de Mato Grosso, contudo resta prescrito seu direito, visto que o termo inicial do direito buscado é 2012 e a propositura da ação se deu somente em 2020.

Outrossim, não é possível o pleito autoral ser embasado na Lei Estadual n. 10.076/14, diploma legal que dispõe sobre os critérios e as condições para promoção dos militares do Estado de Mato Grosso, visto tal benefício não tem efeito retroativo.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Observa-se:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA - POLICIAL MILITAR - ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 - PLEITO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E RESSARCIMENTO DE VERBAS - PROMOÇÃO AO POSTO DE CABO - PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE - PRESCRIÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.

É incabível o pleito de promoção e recebimento de verbas salariais de forma retroativa, ao período anterior a vigência da Lei 10.076/2014, uma vez que, o direito da autora nasceu somente após a entrada em vigor da referida norma. 2.

O período em que seria devido o recebimento das verbas salariais, já foi alcançado pela prescrição.3.

Recurso conhecido e não provido. (N.U 1001214-19.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021).

Assim, decorridos mais de 5 (cinco) anos desde que o servidor foi para o quadro de inativos da Polícia Militar, a pretensão de promoção por preterição encontra-se fulminada pela prescrição.

No que se refere aos honorários advocatícios mencionados pelo Estado de Mato Grosso em suas razões recursais, frise-se, o juiz
a quo
condenou ambas as partes ao pagamento de R$ 500,00 à título de honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca. Contudo, sobrevindo a reforma da sentença, e esta, julgar improcedente os pedidos veiculados na exordial, deve-se haver a inversão do ônus da sucumbência.

Diante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso e reformo a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, com amparo no art. 85, § 8o, do CPC, fixo os honorários sucumbenciais em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021